Tribunal: TCU
Processo: 018.511/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Sra. Antônia Luciana da Costa Oliveira contra o Acórdão 10.170/2020-1a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou suas contas irregulares, condenou-a ao pagamento de débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Antônia Luciana da Costa Oliveira, ex-prefeita do Município de Baraúna/RN, contra o Acórdão 10170/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar a ele provimento parcial, mantendo inalterados os termos do Acórdão 10170/2020-TCU-Primeira Câmara , exceto quanto ao seu subitem 9.6, que passa a ter a seguinte redação: "9.6. esclarecer à responsável que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a não disponibilização das condições materiais mínimas e necessárias para que a sua sucessora pudesse apresentar a prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992" . 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao interessado.